Tribunal: TJBA
Processo: 8036431-42.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036431-42.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VALE S.A.

Advogado(s): LARISSA PRAXEDES COIMBRA, PEDRO BORGES DA SILVA TELES, LEONARDO DIAS DA SILVA TELLES

AGRAVADO: ERIVALDO SILVA DE MACEDO e outros (14)

Advogado(s):RAYSSA DOS SANTOS NASCIMENTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO A QUO.

AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO
.
DANO AMBIENTAL. PESCADORES ARTESANAIS. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO
.
INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO
.
CABIMENTO. AGRAVADOS QUE DEVEM
PROVAR OS DANOS ALEGADAMENTE SOFRIDOS. DEVER DA AGRAVADA DE
DEMONSTRAR QUE A ÁREA NÃO FOI AFETADA PELO DESASTRE
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. O agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, razão pela qual o Tribunal de Justiça deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo.
Assim, não se conhece da alegação de litigância predatória, que deverá ser alegada no juízo de origem.

2. Consoante entendimento pacificado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de conflito de competência, os pescadores artesanais prejudicados por acidente de consumo são considerados consumidores por equiparação nos termos do art. 17 do CDC.

3. Nos termos do art. 6º do referido diploma legal, é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Destarte, possível a inversão do
onus probandi
no caso em testilha.

4. Ademais, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o que parece ser a hipótese dos autos, considerando que, de um lado, está um grupo de pescadores, técnica e financeiramente hipossuficientes e, do outro, uma empresa forte, conhecida internacionalmente.

5. Não bastasse, considerando que os autores pleiteiam indenização por ocorrência de danos ao meio ambiente decorrentes da atuação das rés, os quais teriam afetado diretamente sua vida e fonte de renda, possível a inversão do ônus da prova sob a ótica do entendimento sumulado pelo STJ (Súmula nº 618), no sentido de que "A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental".

6. Incumbe aos agravados produzirem as provas dos danos por eles sofridos, sob pena de gerar situação de impossível ou de difícil incumbência à agravante, remanescendo hígido, contudo, o dever desta de demonstrar que a área apontada na ação de origem não foi afetada pelo desastre ambiental em questão.

7.
AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8036431-42.2024
.805.0000
em que é agravante

VALE S.A. e agravados ERIVALDO SILVA DE MACEDO E OUTROS.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.